Tribunal: TCU
Processo: 032.785/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Falta de divulgação de informações no Portal de Transparência e irregularidades no processamento do Pregão Eletrônico no 22/2022 próteses dentárias, processo 278.2.1/2022) e na adesão a Ata de Registro de Preços n. 141/2022 do município de Araputanga ¿ MT.

Inteiro teor:
Acórdão 6305/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22/2022, conduzido pelo Município de Monte Negro/RO, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de próteses dentárias. considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), consubstanciada na instrução à peça 18, concluiu pela procedência da representação, tendo em vista a existência de irregularidades que não foram contestadas pela unidade jurisdicionada; considerando que as irregularidades identificadas se referem à ausência de publicação de aviso de licitação, à caracterização inadequada do objeto em contratos e a falhas na emissão e vinculação de notas de empenho, em afronta a dispositivos legais e à jurisprudência deste Tribunal; considerando que, em razão do baixo valor contratado e do exaurimento dos efeitos dos contratos, a unidade técnica propôs dar ciência das impropriedades ao município, como medida suficiente e em nome da economia processual; considerando que conforme informação disponível no portal de transparência do município (https://athus4.montenegro.ro.gov.br/transparencia/contratos/), os contratos 91/Supel/2022, 116/Supel/2022 e 141/Supel/2022 foram encerrados em 21/9/2023; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do regimento, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Município de Monte Negro/RO, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 22/2022 e nos contratos dele resultantes, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: b.1) ausência de publicação do "aviso de segunda chamada da licitação" no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, em veículo de comunicação de circulação local/estadual ou no Diário Oficial da União (DOU), o que afrontou o caput do art. 37 da CF/88 e o art. 4o, I, da Lei 10.520/2002 (vigente à época), além de comprometer os princípios da publicidade, da transparência e o caráter competitivo do certame; b.2) ausência de caracterização adequada do objeto nos Contratos 91/Supel/2022 e 116/Supel/2022, o que afronta o art. 14 da Lei 8.666/1993 (art. 150 da Lei 14.133/2021); c) informar ao Município de Monte Negro/RO e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) o teor deste acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.785/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Monte Negro - RO (63.761.985/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Negro - RO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.